Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-23.2013.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000377-23.2013.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 053.174.915-09

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO CASTRO DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2012. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ex-servidora municipal consistentes no pagamento de FGTS, sob alegação de contratação precária, e na quitação integral da remuneração referente ao mês de outubro de 2012, sustentando ter laborado até o dia 30 daquele mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo estabelecido entre a Apelante e o Município, no exercício da função de Vice-Diretora de escola, possui natureza precária apta a ensejar o direito ao FGTS ou se se trata de cargo em comissão submetido a regime jurídico-administrativo; (ii) estabelecer se a Apelante comprovou a prestação de serviços durante todo o mês de outubro de 2012, a fim de fazer jus ao pagamento integral da respectiva remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, no art. 37, II e V, autoriza a nomeação para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, prescindindo de concurso público.
A função de “Vice-Diretora de Escola”, exercida pela Apelante, enquadra-se nas atribuições típicas de direção e chefia, revelando natureza de cargo em comissão, conforme admitido pela própria recorrente ao reconhecer tratar-se de “cargo de confiança”.
A qualificação jurídica do vínculo compete ao julgador, de modo que eventual menção ao Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) não descaracteriza a natureza comissionada do cargo quando as atribuições e a forma de investidura evidenciam vínculo jurídico-administrativo.
O ocupante de cargo em comissão, sujeito à exoneração ad nutum e sem expectativa de permanência, não se submete ao regime celetista, sendo incompatível com tal vínculo o direito ao FGTS, cujo caráter compensatório pressupõe relação trabalhista.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente, no caso, na efetiva prestação de serviços durante todo o mês de outubro de 2012.
A própria Apelante confessou em juízo que foi dispensada em 5/10/2012, declaração que configura confissão judicial espontânea (art. 389 do CPC) e infirmou a alegação de labor até o dia 30 do referido mês.
Não comprovada a prestação de serviços no período alegado, e inexistindo pedido de pagamento proporcional aos dias eventualmente trabalhados, mostra-se correta a improcedência do pleito de remuneração integral de outubro de 2012.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, configura vínculo jurídico-administrativo, incompatível com a aplicação da CLT e com o direito ao FGTS. 2. Incumbe ao autor comprovar a efetiva prestação de serviços como fato constitutivo do direito à remuneração, sendo a confissão judicial apta a infirmar a alegação de labor no período reclamado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, I, 389 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000452-44.2017.8.05.0168, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 15.04.2021; TJ-BA, APL nº 0010163-93.2011.8.05.0113, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 09.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000377-23.2013.8.05.0188
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como Apelante o
DAIANE SOUZA DOS SANTOS

e como apelado
o
MUNICÍPIO DE PARATINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
em

CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA